Tribunal: TJSP
Processo: 1007209-64.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
POSSESSÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA INTERNA.

As egrégias Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo têm competência preferencial para as "ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público".

Não conhecimento do recurso, e encaminhamento

Ementa:
POSSESSÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA INTERNA.

As egrégias Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo têm competência preferencial para as "ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público".

Não conhecimento do recurso, e encaminhamento para redistribuição a uma das colendas Câmaras com competência preferente.